Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707102-79.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: IVONE DAINEZ RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Ressalte-se, de início, que não será conhecido o recurso de id. 16442646 – págs. 1/14, tendo em vista a preclusão consumativa do ato, diante do manejo anterior do agravo de id. 16120436 – págs. 1/15. Ademais, o sistema processual brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo no recurso especial, id. 16120436 – págs. 1/15, será analisado. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo nos casos previstos em lei. Neste sentido, colha-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1214654 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, PUBLIC 3-9-2019) Nas razões do agravo de id. 16120436 – págs. 1/15, o agravante sustenta ausência de fundamentação na decisão combatida, bem como que sobre a matéria discutida houve o reconhecimento da repercussão geral. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018